Tribunal: TJMT
Processo: 1010699-26.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Agravo de Instrumento n. 1010699-26.2018.8.11.0000
RECORRENTE: POLLIANA ELENA VARNIER
RECORRIDO: ERNESTO SERGIO VARNIER
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por POLLIANA ELENA VARNIER e OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 8258541):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO PARCIAL DA MEDIDA – PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO INVENTARIANTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
É possível a alienação de partes dos bens constantes do acervo hereditário antes da conclusão do inventário, quando demonstrado a probabilidade de prejuízo para o espólio, bem como a necessidade de saldar dívidas fiscais para apresentação das certidões negativas que prescindem a partilha, devendo a inventariante prestar contas do montante arrecado e forma de utilização.
Nesse passo, é imperiosa a dilação do prazo para 180 (cento e oitenta) dias para realizar as diligências necessárias à regularização do inventário.” (Apelação Cível no 1010699-26.2018.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DJ 12/06/2019).
Opostos Embargos de Declaração ID 8523787, estes foram rejeitados no acórdão de ID 19151480.
A parte Recorrente alega violação aos artigos 489 e. 1.022, ao argumento de que não houve o devido enfrentamento de matérias de relevo para a prolação do acórdão.
Aduz, ainda, que houve violação aos artigos 139, 282 ,370, 1.017 e 1.029, todos do CPC, e o art. 5o XXXV e LV da CF, ao argumento de que o acórdão proferido fundamentou que não teriam sido apresentados documentos que comprovassem a venda de 265h e que fossem capaz de ensejar o deferimento da expedição de alvará no processo de inventário. No entanto, quando houver vício sanável, como no caso em tela, deve-se oportunizar a manifestação da parte interessada.
Recurso tempestivo (ID 22975495).
Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 32033455.
É o relatório. Decido.
Sistemática de Recursos Repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC/15.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022, II, do CPC. Decisão sem omissão.
A parte Recorrente alega violação aos artigos 489 e. 1.022, ao argumento de que não houve o devido enfrentamento de matérias de relevo para a prolação do acórdão.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos pontos objetos deste Recurso Especial, como se observa das transcrições abaixo (ID 8258542):
“(...) A venda de bens pertencentes ao espólio, antes da partilha, é medida excepcional, sendo que, para o seu deferimento, mostra-se necessário o pagamento dos tributos incidentes sobre o acervo patrimonial, além da juntada das certidões negativas, segundo as regras dos arts. 659, § 2o, CPC e 31 da Lei 6.830/80 (Lei sobre Cobrança Judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública), in verbis:
“As vendas somente podem ser deferidas após o pagamento dos tributos incidentes sobre os bens do espólio, comprovando-se com a juntada das certidões negativas”.
Conforme prevê o art. 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade de bem imóvel é feita "mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis". Ainda segundo o § 1o, do referido preceptivo, "enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel".
No caso em exame, os agravantes aduzem que uma fração do imóvel denominado Fazenda Esmeralda V, com 2.399,8818 hectares, matriculado no 695, situada no município de Sapezal/MT que compõe o espólio do de cujus, foi vendida ao Sr. Elizeu Zulmar Maggi Scheffer.
No entanto, não apresentam qualquer documento capaz de comprovar a transação, o acordo noticiado, tampouco a matrícula do imóvel em questão, devendo ser mantida a decisão agravada nesse tocante. (...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489 e 1.022, II do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 139, 282 ,370, 1.017 e 1.029, todos do CPC, e o art. 5o XXXV e LV da CF, ao argumento de que o acórdão proferido fundamentou que não teriam sido apresentados documentos que comprovassem a venda de 265h e que fossem capaz de ensejar o deferimento da expedição de alvará no processo de inventário. No entanto, quando houver vício sanável, como no caso em tela, deve-se oportunizar a manifestação da parte interessada.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. INVENTÁRIO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do tribunal de origem, que entendeu que o pedido de expedição de alvará é questão de alta indagação, desafiando dilação probatória a ser solucionada nas vias ordinárias, mister se faz a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, o que, como já decidido, é inviabilizado, nesta instância superior, pela Súmula no 7/STJ.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 773.939/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 10/05/2016)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV